Tribunal: TJPA
Processo: 0804949-09.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10685 - Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804949-09.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZONIA

AGRAVADO: ISOLINA ROSA FREITAS BORGES, MARIA ADIENE ALMEIDA FERNANDES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804949-09.2019.8.14.0000

EMBARGANTE: CAIXA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZÔNIA - CAPAF

ADVOGADO: RODOLFO MEIRA ROESSING – OAB/PA 12.719

EMBARGADAS:
ISOLINA ROSA FREITAS BORGES e MARIA ADIANE ALMEIDA FERNANDES

ADVOGADO: MARCELO SILVA DE FREITAS – OAB/PA 5.077

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos por Caixa de Previdência Complementar do Banco da Amazônia – CAPAF contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática em sede de agravo de instrumento, no contexto de ação de cumprimento de sentença proposta por Isolina Rosa Freitas Borges e Maria Adiane Almeida Fernandes. A embargante alega omissão quanto ao excesso de execução, à ausência de necessidade de planilha de cálculo e à não apreciação de fundamento;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade, especialmente sobre: (i) excesso de execução e necessidade de liquidação por arbitramento; (ii) desnecessidade de apresentação de planilha de cálculo; (iii) não enfrentamento de fundamento apontado pela parte embargante;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão embargada exigiu expressamente a apresentação de planilha de cálculo pela parte executada, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC;

4. A alegação de iliquidez da sentença foi analisada, sendo afastada pela ausência de demonstração da necessidade de perícia ou apuração técnica;

5. Todos os pontos relevantes foram enfrentados no acórdão, inexistindo omissão;

6. Os embargos configuram mero inconformismo com a decisão, sendo incabível sua utilização para rediscussão do mérito;

7. Aplicação do art. 1.025 do CPC para fins de prequestionamento, ante a inexistência de vício;

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

"Tese de julgamento: 1. A ausência de apresentação de planilha de cálculo atualizada e discriminada impede o acolhimento da alegação de excesso de execução. 2. Não há omissão quando a matéria suscitada foi expressamente analisada na decisão embargada. 3. A rediscussão do mérito da decisão não se admite na via estreita dos embargos de declaração."

“Dispositivos relevantes citados”
: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 525, §§ 4º e 5º.

“Jurisprudência relevante citada”
: STJ, EDcl no AgRg no HC 827.911/SP, rel. Min. Laurita Vaz, DJe 25.09.2023; STJ, EDcl no AREsp 2510777/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, DJEN 24.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e REJEITÁ-LOS, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela CAIXA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZÔNIA - CAPAF contra o acórdão proferido por esta Turma Julgadora em sede de Agravo Interno (Id. 18975508), que conheceu e negou provimento ao recurso para manter a decisão monocrática de ID 8989170, que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão agravada em seus termos, na esteira da fundamentação legal e jurisprudencial, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença movida por ISOLINA ROSA FREITAS BORGES e MARIA ADIANE ALMEIDA FERNANDES (Processo nº 0014074-20.2006.814.0301) contra a embargante.

A parte embargante sustenta em razões recursais de id. 19583413, em síntese, a existência de omissões no julgado, notadamente quanto (i) o excesso de execução e a necessidade de liquidação de sentença por arbitramento (ii) desnecessidade de apresentação de planilha de cálculo para aferição do excesso de execução; (iii) fundamento não examinado.

Requereu o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, prequestionando a violação aos art. 510 e 525, § 4º do CPC.

Sem contrarrazões, conforme certidão de id. 20148367.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos aclaratórios e passo ao seu julgamento.

Como é cediço, o recurso de embargos de declaração possui suas hipóteses de cabimento expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do
decisum
embargado.

Insubsistente a alegação de omissão no acórdão.

No tocante à alegação de excesso de execução, restou consignado que a parte embargante deixou de apresentar planilha de cálculo discriminada e atualizada, conforme exigido pelo art. 525, § 4º e § 5º do CPC, ônus que lhe incumbia. Assim, não há omissão quanto ao exame da necessidade de apresentação de planilha, ao contrário, houve sua expressa exigência legal e reconhecimento da sua ausência.

Quanto à alegação de que a sentença seria ilíquida, ensejando liquidação por arbitramento, a matéria foi devidamente enfrentada, sendo afastada a tese por ausência de demonstração da efetiva necessidade de apuração técnica ou pericial, tampouco foram indicados elementos concretos que inviabilizassem a execução na forma pretendida pela exequente.

Quanto ao alegado fundamento não examinado, verifica-se que todos os pontos relevantes da impugnação foram enfrentados, inexistindo qualquer omissão ou ausência de manifestação judicial apta a justificar a oposição dos aclaratórios.

Em realidade, pretende a parte embargante rediscutir os fundamentos do acórdão, o que se revela incabível na estreita via dos embargos de declaração, conforme orientação pacífica dos tribunais superiores.

A parte embargante, na verdade, busca rediscutir o mérito da decisão, o que não é cabível por meio de embargos de declaração. O julgado analisou adequadamente a matéria e não se verifica omissão, contradição ou obscuridade que justifique a reforma da decisão, mas mero inconformismo com a decisão judicial. Vejamos:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES LICITATÓRIOS. ART. 89 DA LEI Nº 8.666/93. TESES DEATIPICIDADE, ABOLITIO CRIMINIS E NULIDADES AFASTADAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

1. Sentença condenatória que aplicou penas privativas de liberdade em regime semiaberto e multas a quatro réus pelo crime previsto no art. 89 da Lei nº 8.666/93, combinado com o art. 29 do Código Penal.
Alegações defensivas abrangem pedidos de absolvição por atipicidade da conduta, inexistência de dolo, ausência de danos ao erário ou enriquecimento ilícito, além de nulidades processuais, abolitio criminis e revisão das penas aplicadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Avaliar a ocorrência de contradição na decisão embargada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração opostos carecem de fundamentos que demonstrem obscuridade, contradição ou omissão, configurando mero inconformismo com a decisão judicial.

4. Sabe-se que "a contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como ilogicidade ou incoerência existente entre os fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com tese, lei ou precedente tido pelo Embargante como correto" (EDcl no AgRg no HC n. 827.911/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 25/9/2023).
IV. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

(EDcl no AREsp 2510777/SP, Ministra DANIELA TEIXEIRA, QUINTA TURMA, DJEN 24/02/2025).

Dessa forma, concluo pelo conhecimento dos embargos de declaração, mas sua rejeição integral, tendo em vista a inexistência do vício apontado.

Por fim, tendo sido toda a matéria agitada decidida e aplicada à espécie a normatividade legal respectiva, na interpretação que lhe deu o acórdão embargado, como ocorreu no caso concreto, desnecessário o manuseio dos aclaratórios para fins de prequestionamento, aplicando-se quanto ao mais, no tema, o art. 1.025 do CPC.

Isto posto, CONHEÇO e REJEITO os presentes embargos de declaração, tendo em vista a inexistência de vício na decisão embargada, passível de ser sanado nesta via recursal.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador -

Relator

Belém, 07/05/2025